Tribunal: TJDFT
Processo: 0701808-22.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701808-22.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO CRUZ DA ASSUNCAO REIS AGRAVADO: JC SERVICE LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Ricardo Cruz da Assunção Reis contra a decisão de reconhecimento de fraude à execução proferida no processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0708244-15.2022.8.07.0007 (3a Vara Cível de Taguatinga/DF). A matéria devolvida reside, primariamente, na viabilidade (ou não) da imediata concessão de efeito suspensivo à decisão ora impugnada, até o julgamento final do recurso. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de cumprimento de sentença proposto por JC SERVICE LTDA em face de RICARDO CRUZ DA ASSUNCAO REIS. O exequente juntou a petição de ID n. 239303791, requerendo o reconhecimento de fraude contra credores, praticada pelo executado, haja vista que o veículo que estava registrado no nome do executado, e que já havia sido penhorado no processo e não localizado, foi transferido para Verônica Rodrigues Reis. Requer, portanto, a anulação do negócio jurídico. Verônica Rodrigues Reis foi devidamente intimada, ID n. 247649843, e não se manifestou. O executado apresentou a petição de ID n. 247731172, alegando a inexistência de fraude à execução e requerendo a aplicação do princípio da menor onerosidade. O autor se manifestou, ID n. 250433081, alegando que Verônica é esposa do executado, de forma que a venda do veículo se trata de simulação, requerendo, ainda, a condenação do executado por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé. Foi proferida a decisão de ID n. 253030050, na qual foi determinada a juntada da certidão de casamento do executado. A certidão de casamento foi juntada no ID n. 253565919, na qual consta que Verônica é esposa do executado. O executado se manifestou, ID n. 254804174, afirmando que o veículo, na verdade, pertence ao seu irmão. O credor reiterou as suas alegações, nas petições de ID n. 254960026 e n. 256794883. DECIDO. A fraude à execução ocorre quando o executado aliena ou grava com ônus real um bem que integra o seu patrimônio, nas formas descritas nos incisos do art. 792 do CPC, dentre elas a indicada no inciso IV, “quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência”. Ademais, nos termos da súmula 375 do STJ, segundo a qual, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. Da análise dos autos, verifica-se que o veículo I/CHEV TRACKER LTZ, placa PBB7305, estava registrado no nome do executado e havia sido penhorado neste processo. Todavia a penhora foi levantada conforme ID n. 203911941, em 15/07/2024, quando o processo foi suspenso em razão da não localização de bens penhoráveis. Em maio deste ano, o credor pugnou inserção de restrição no veículo e foi constatado que o bem não estava mais registrado no nome do executado, mas no nome da sua esposa, Verônica Rodrigues Reis, certidão de casamento juntada no ID n. 253565919. Devidamente intimada a se manifestar sobre a alegada fraude, Verônica manteve-se inerte. Já o executado se limitou a alegar a inexistência de fraude e invocar o princípio da menor onerosidade, bem como modificou a sua argumentação, informando que o veículo pertence ao seu irmão, sem comprovar nenhuma negociação ou pagamento de valores em relação ao veículo. Só essa situação já demonstra que há simulação e fraude à execução, porque a relação familiar que envolve as partes levanta suspeitas quanto à regularidade da transferência do veículo. Ademais, não se justifica a transferência do automóvel para Verônica, se o bem pertence ao irmão do executado. Dessa forma, resta demonstrada a má-fé do exequente e da suposta adquirente, admitindo-se o reconhecimento da fraude à execução, independentemente de registro de penhora do bem. Nesse sentido, confira-se o recente entendimento deste E. Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA. PENHORA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução, formulado em cumprimento de sentença, no qual se busca a manutenção da penhora sobre veículo automotor alienado informalmente pela executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar se a alienação do veículo automotor, realizada pela executada a terceiro antes do registro da restrição judicial, configura fraude à execução, diante da ausência de comprovação da tradição e da boa-fé do adquirente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alienação do veículo ocorreu em data anterior ao registro da restrição judicial, porém não há prova da tradição do bem nem do efetivo pagamento do preço, tampouco da adoção de cautelas pelo adquirente, que é filho da executada. 4. A ausência de registro formal da transferência e a permanência do bem na posse da executada indicam a ineficácia da alienação perante o exequente, nos termos do §1o do art. 792 do CPC. 5. A jurisprudência do TJDFT admite o reconhecimento da fraude à execução mesmo sem o registro da penhora, desde que demonstrada a má-fé do adquirente, especialmente em transações entre familiares sem comprovação documental robusta. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CPC art. 792, §1o. Jurisprudência relevante citada: AGI 0712073-59.2021.8.07.0000, Rel(a). ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, p. 22.07.2021. APC 07038677020198070018, Rel. TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, p. 10.06.2020. (Acórdão 2044621, 0722897-38.2025.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 02/10/2025.) Assim, considerando que se trata do único bem do executado localizado neste processo, que o veículo foi transferido para o nome da esposa do executado no curso do cumprimento de sentença, RECONHEÇO A FRAUDE À EXECUÇÃO e torno nula a alegada alienação do veículo. Ademais, condeno o executado ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, I e parágrafo único, do CPC, que fixo em 20% do valor atualizado do débito, a qual será revertida em favor do exequente, conforme parágrafo único do referido artigo. Quanto ao princípio da menor onerosidade, não assiste razão ao executado, haja vista que tal princípio somente se aplica quando a execução pode ser promovida por vários meios, conforme art. 805 do CPC, o que não se verifica no caso dos autos, haja vista que foi localizado somente um bem passível de constrição e que o executado não contribuiu para o encerramento do processo, indicando outros bens ou efetuando o pagamento do débito. Preclusa esta decisão, intime-se o credor para juntar planilha atualizada do débito e retornem os autos conclusos para a penhora do veículo. Int. A parte agravante sustenta, em síntese, que: “(a) a decisão impugnada teria reconhecido fraude à execução sem considerar que a venda do veículo somente teria ocorrido após determinação judicial para retirada das restrições via RENAJUD, o que lhe teria transmitido legítima confiança de que o bem estava livre e desembaraçado; (b) inexistiria má-fé, pois o próprio Estado-Juiz teria autorizado, ainda que implicitamente, a circulação e alienação do bem, não podendo o agravante ser penalizado por ato jurisdicional anterior; (c) não haveria registro de penhora nem comprovação de ciência do terceiro adquirente acerca da execução, em afronta ao entendimento da Súmula 375 do STJ, segundo o qual a fraude exigiria prova de má-fé ou registro de constrição; (d) não estariam presentes elementos caracterizadores do consilium fraudis ou do eventus damni, uma vez que a alienação teria ocorrido por valor de mercado e para custeio de necessidades básicas; (e) haveria periculum in mora, pois a declaração de ineficácia da venda permitiria a imediata busca e apreensão do veículo, causando prejuízos irreversíveis ao agravante e ao terceiro adquirente de boafé; (f) o fumus boni iuris decorreria da contradição entre a decisão anterior, que retirou as restrições do veículo, e a decisão atual, que reconheceu a fraude, violando a segurança jurídica”. Pede, liminarmente, a concessão de feito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a reforma da decisão “para declarar a validade e eficácia da alienação do veículo, ante a inexistência de má-fé e a existência de prévia decisão judicial liberando o bem de restrições”. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita, por ora deferida. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se a processo em fase de cumprimento de sentença, no qual teria sido reconhecida a fraude à execução e condenado o executado ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Pois bem. A alienação do bem é considerada fraude à execução quando: (i) há pendência de ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, (ii) há pendência de processo de execução, hipoteca judiciária ou ato de constrição judicial, ou (iii) quando, ao tempo da alienação, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência (CPC, art. 792). A fraude à execução ocorre quando há alienação ou oneração de bens em prejuízo de credores em processo judicial pendente. É um ato que objetiva frustrar a execução judicial e, ao ser reconhecida, pode tornar ineficaz o ato de disposição do bem, sendo certo que a jurisprudência entende que “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente” (Súmula 375/STJ). Esse instituto tem por escopo evitar que a parte devedora promova a dilapidação de seu patrimônio, em manifesta má-fé, com o nítido propósito de impedir a constrição patrimonial de seus bens e a satisfação do interesse do credor. Conforme a doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves[1] [...] Trata-se de espécie de ato fraudulento que, além de gerar prejuízo ao credor, atenta contra o próprio poder judiciário, dado que tenta levar um processo já instaurado à inutilidade. Assim, o ato fraudulento prejudica por um lado o credor, e por outro a própria função jurisdicional do Estado-juiz, sendo tal ato considerado atentatório à dignidade da justiça e apenado, nas execuções por quantia certa, com uma multa que pode atingir até 20% do valor exequendo [...] No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar os relevantes atos processuais: (a) a fase de cumprimento de sentença teria sido deflagrada em 10.11.2022, no valor de R$ 5.224,92 (id 142106364); (b) em 06.3.2023, por meio de consulta via sistema Renajud, foi encontrado o veículo I/CHEV TRACKER LTZ, placa PBB7305, em nome da parte devedora (ora agravante), cuja penhora do bem teria sido registrada em 22.5.2023, com determinação de expedição de mando de remoção, avaliação e intimação (id 159518023); (c) as tentativas de localização do bem penhorado teriam sido infrutíferas, inclusive com a informação de que “o Executado não possui quaisquer informações quanto ao paradeiro do referido veículo, visto que foi repassado a terceiro. Caso tivesse, informaria ao d. juízo o local em que se encontra” (ids 187978807, 190703978); (d) intimado para comprovar a alienação do veículo (id 192306075), o executado limitou-se a informar que o veículo teria sido “repassado para terceiro em contrato verbal, de nome Rafael” (id 193880040); (e) em razão da inexistência de localização de bens penhoráveis, o curso processual teria sido suspenso nos termos do art. 921, § 2o do Código de Processo Civil, e determinada a desconstituição de eventuais penhoras nos autos, uma vez que inefetivas (id 203911941); (f) em maio de 2025, por meio de pesquisa realizada via Renajud, teria sido constatado que o veículo estava em nome de Verônica Rodrigues Reis (esposa do executado - ids 237145666 e 253565919); (g) intimada a adquirente para prestar informações acerca da aquisição do veículo, com devida juntada do contrato e comprovar o pagamento do valor do bem (id 247649844), manteve-se silente; (h) o executado se manifestou no sentido de que “o veículo em questão NUNCA pertenceu, de fato, ao Executado, mas ao seu irmão” (id 254804174). Nesse quadro fático e processual, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, sobretudo porque, além do executado inicialmente afirmar que o veículo teria sido “repassado para terceiro em contrato verbal, de nome Rafael” (id 193880040), não teria sido comprovada a regularidade da transferência do veículo para o nome de sua esposa, a qual se manteve inerte, mesmo após intimada pessoalmente, por oficial de justiça, para prestar esclarecimentos a respeito da eventual aquisição do veículo. Importante assinalar, ainda, que o levantamento da penhora, por “inefetividade” da medida, teria ocorrido por ausência de localização do bem, cuja dificuldade teria ocorrido, aparentemente, por ausência de informação da parte executada, porquanto, consoante as provas produzidas, dessume-se que o veículo estaria em sua posse ou de sua esposa, dada a inexistência de comprovação da data da suposta “alienação” do bem. Além disso, a transferência de propriedade teria ocorrido bem após o início da fase de cumprimento da sentença, deflagrada em 10 de novembro de 2022, uma vez que, inicialmente, a propriedade do veículo estaria em nome do executado, circunstância que subsidia o reconhecimento de aparente fraude à execução e ato atentatório à dignidade da justiça (CPC, art. 774, inc. I, parágrafo único). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE VEÍCULO. ALIENAÇÃO REALIZADA APÓS A CITAÇÃO VÁLIDA DO ESPÓLIO. PRESUNÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CONSTRIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos embargos de terceiro que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para suspender a penhora e retirar restrição RENAJUD incidente sobre veículo automotor, sob o fundamento de que a alienação do bem ocorreu após a citação válida do espólio executado, sem autorização judicial, o que caracteriza indício de fraude à execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o terceiro adquirente do veículo penhorado faz jus à suspensão das medidas constritivas com base na alegada boa-fé, ou se a alienação posterior à citação válida do espólio executado configura indício suficiente de fraude à execução, apto a justificar a manutenção da constrição sobre o bem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alienação de bem integrante de acervo hereditário, realizada após a citação válida do espólio e sem autorização judicial, atrai a presunção legal de fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC. 4. A boa-fé do adquirente não se presume e, diante da natureza excepcional da alienação de bens do espólio sem autorização judicial, impõe-se controle rigoroso da transação para garantir a integridade do acervo e a satisfação dos credores. 5. A ausência de alvará judicial e a posterioridade da venda em relação à citação do espólio indicam necessidade de apuração minuciosa, não sendo recomendada a concessão de tutela provisória para suspensão da constrição em sede de cognição sumária. 6. A manutenção da restrição judicial sobre o veículo não configura medida desproporcional ou definitiva, mas providência cautelar para evitar prejuízo à eficácia da execução, conforme o poder geral de cautela previsto no art. 297 do CPC. 7. Inexistindo prova inequívoca da probabilidade do direito e da ausência de fraude, justifica-se a preservação da decisão de primeiro grau até a completa instrução do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A alienação de veículo pertencente ao espólio, realizada após a citação válida no processo executivo e sem autorização judicial, presume-se fraudulenta nos termos do art. 792, IV, do CPC. 2. A boa-fé do adquirente não afasta, por si só, a presunção de fraude quando presentes circunstâncias que recomendam a preservação do bem até esclarecimento dos fatos. 3. A manutenção da medida constritiva é legítima como instrumento cautelar destinado a resguardar a efetividade da execução, sem representar desapropriação definitiva do bem. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 297, 300, 792, IV e 1.019, I. (Acórdão 2079379, 0745045-43.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 21/01/2026.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. SÚMULA 375, STJ. ALIENAÇÃO DO BEM CONFIGURADA. FRAUDE CARACTERIZADA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DEVIDA. VALOR. ADEQUADO. LAUDO TÉCNICO. PROVA PRODUZIDA UNILATERALMENTE E IMPUGNADA. HOMOLOGAÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelos ora agravantes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em aferir (i) se houve fraude à execução, (ii) se é indevida a fixação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça e (iii) se deve ser homologado o laudo técnico apresentado pelos agravantes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.” (Súmula no 375, Corte Especial do STJ, julgado em 18/3/2009, DJe de 30/3/2009.) 3.1. O entendimento jurisprudencial dessa eg. Corte é firme no sentido de que a alienação de veículo com restrição no RENAJUD já é suficiente para caracterizar a fraude à execução. Precedentes. 3.2. No caso específico dos autos, ao ofertar o veículo em garantia, alienando-o fiduciariamente, a parte ora agravante transferiu a propriedade ao fiduciário, mantendo-se somente na posse direta do veículo. Não há, assim, que se falar em simples financiamento e sim em alienação do bem com restrição e penhorado. 3.3. Como houve registro da penhora pelo sistema RENAJUD em abril de 2024, data anterior à alienação do bem, resta caracterizada a fraude. 4. O simples fato de ter sido comprovada a existência de fraude à execução autoriza a fixação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, pois a parte alterou, de forma ilegal, o estado do bem litigioso. 4.1. Além disso, resta claro pelos autos que a parte opõe resistência injustificada e age de modo temerário com objetivo de induzir o Juízo a erro, havendo clara litigância de má-fé. 4.2. O valor fixado encontra-se dentro do previsto no art. 81 do Código de Processo Civil e foi fixada uma única vez, sem qualquer cumulação de duas multas. 5. O laudo apresentado pela parte é prova produzida unilateralmente e devidamente impugnada pela parte exequente, o que impede sua homologação. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. ___________ Dispositivos relevantes citados: Decreto Lei 911-69, art. 66. Jurisprudência relevante citada: Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça. Acórdão 1842588 de relatoria da Desa. Soníria Rocha Campos D'assunção na 6a Turma Cível. Acórdão 2032828 de relatoria do Des. Robson Barbosa de Azevedo na 7a Turma Cível. (Acórdão 2064924, 0735746-42.2025.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/11/2025, publicado no DJe: 26/11/2025.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume único. 8 e. Salvador. Ed, Jus Podium, 2016. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2026. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator